Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REJEITADO. 01. Nos termos do art. 1.015/CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. 02. Considerando que o polo passivo é composto também pela pensionista, que não foi declarada ilegítima, sua permanência no polo passivo permite o regular curso processual. 03. Agravo interno desprovido.Unânime.